Tribunal: TJMT
Processo: 0001223-70.2017.8.11.0014
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001223-70.2017.8.11.0014
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso (EMBARGANTE), JANE MARIA SANCHEZ LOPES ROCHA - CPF: 402.926.901-00 (EMBARGADO), RAFAEL SOLDERA DALLEK - CPF: 022.515.681-40 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - POXORÉU (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
– IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - ALEGAÇÃO DE
CONTRADIÇÃO
– OCORRÊNCIA –

VÍCIO SANADO - EMBARGOS
ACOLHIDOS
.

1. Os embargos de declaração se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

2. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido a fim de que seja sanada a contradição.

3. Vício sanado, embargos acolhidos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
,

contra acórdão proferido no julgamento do Recurso de Apelação no 0001223-70.2017.811.0014 que, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso, para extirpar as penas de suspensão dos direitos políticos, assim como da penalidade de proibição de contratação e recebimento de benefícios fiscais ou creditícios diretos e indiretos, e reduzir a penalidade da multa civil para o correspondente a 02 (duas) vezes o valor da remuneração percebida pela Apelante à época dos fatos.

Em suas razões recursais, a parte Embargante sustenta que o acórdão incorreu em contradição, uma vez que restou consignado na fundamentação do voto condutor o decote da penalidade de suspensão dos direitos políticos.

Aduz que a sanção de perda da função pública não foi aplicada pelo juízo de origem.

Defende ser patente a contradição interna que exige a devida correção pela e. Câmara Julgadora.

Ao final, requer sejam recebidos e providos os presentes embargos, para suprir contradição do acórdão embargado.

Contrarrazões pelo acolhimento dos aclaratórios. [id. 102734959]

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme se extrai do relatório, c
uida-se de embargos de declaração interposto contra acórdão proferido no julgamento do Recurso de Apelação no 0001223-70.2017.811.0014 que, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso, para extirpar as penas de suspensão dos direitos políticos, assim como da penalidade de proibição de contratação e recebimento de benefícios fiscais ou creditícios diretos e indiretos, e reduzir a penalidade da multa civil para o correspondente a 02 (duas) vezes o valor da remuneração percebida pela Apelante à época dos fatos, constando a seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA –IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – GESTOR PÚBLICO MUNICIPAL – DEIXAR DE PRATICAR INDEVIDAMENTE ATO DE OFÍCIO – PROMOVER EXECUÇÃO JUDICIAL DE DÍVIDA – INSCREVER DEVEDOR NO CADASTRO DE INADIMPLENTES POR NÃO PAGAMENTO ENCARGOS FINANCEIROS – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – DANO AO ERÁRIO – DOLO GENÉRICO - CONFIGURADOS - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE - MULTA CIVIL APLICADA DE FORMA EXCESSIVA – NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DA PENA À GRAVIDADE DO ILÍCITO – REDUÇÃO DEVIDA – AFASTAMENTO DAS SANÇÕES DE SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS E PROIBIÇÃO DE CONTRATAÇÃO E RECEBIMENTO DE BENEFÍCIOS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Para a caracterização da conduta ímproba prevista no artigo 11 da Lei no 8.429/92 não é necessário o dolo específico, sendo suficiente o dolo genérico, caracterizado pela manifesta vontade do gestor público em realizar conduta contrária aos deveres de honestidade, probidade e demais princípios constitucionais que regem a Administração Pública.

2. O comportamento moral e ético deve sempre ser observado pelos indivíduos que compõem a Administração Pública, porquanto praticam atos que devem garantir qualidade de vida para todos os cidadãos e não se pode querer olhar esse regramento, exclusivamente, sob o aspecto monetário da conduta ímproba, de modo a aplicar o princípio da insignificância. Não há ofensa que seja insignificante em relação à moralidade e probidade administrativas, constitucionalmente asseguradas (CF, art. 37, § 4o).

3. A cumulação de penas nas ações de improbidade não é obrigatória, devendo ser devidamente justificada e fundamentada, com atenção à razoabilidade e à proporcionalidade

4 - A fixação da multa civil em patamar excessivo, em inobservância aos princípios da razoabilidade e a proporcionalidade, merece redução para se adequar às peculiaridades do caso concreto.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Como cediço, em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no
decisum
, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Destaco que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

A obscuridade se dá, quando o juiz ao proferir o
decisum
não se expressa de maneira clara ou precisa, deixando margem para dúvida das partes.

A contradição se pauta em conclusões ou afirmações, constantes no
decisum,
que se mostram, entre si, inconciliáveis.

No que tange a omissão, compete ao magistrado resolver todas as questões suscitadas pelas partes, dando-lhes solução.

Já o erro material, consiste em equívoco ou inexatidão de cálculo, os quais são facilmente perceptíveis, não correspondendo a intenção do magistrado ao que constou na decisão judicial.

Partindo dessas premissas, em detida análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o acórdão, de fato, apresentou contradição.

Na espécie, o v. acórdão Embargado apontou ser descabida a aplicação da pena de suspensão dos direitos políticos, bem como em sua parte dispositiva extirpou a pena de suspensão dos direitos políticos da Apelante, ora Embargada.

Ocorre que em nenhum momento o juízo de origem aplicou a sanção de perda da função pública, ao passo que se mostra contraditório o acórdão Embargado ao extirpar referida pena, visto que sequer fora aplicada.

Desse modo, mostra-se necessário decotar do acórdão recorrido os trechos que citam o afastamento da sanção de perda da função pública.

Ante o exposto,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
para sanar a contradição apontada e decotar do voto os trechos que fazem menção ao afastamento da sanção de perda da função pública, fazendo constar a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, conheço do recurso e dou parcial provimento, para extirpar a penalidade de proibição de contratação e recebimento de benefícios fiscais ou creditícios diretos e indiretos, e reduzir a penalidade da multa civil para o correspondente a 02 (duas) vezes o valor da remuneração percebida pela Apelante à época dos fatos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021